Tribunal: TJSP
Processo: 1001581-66.2019.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
DANOS MORAIS
– Cobrança de encargos bancários – Juros abusivos, acima da média do mercado- Ocorrência – Descumprimento da lei ou contrato – Violação a direitos da personalidade, que gera dano moral – Não reconhecimento:

– A mera cobrança de encargos bancários em desconformidade com o contrato ou a lei não acarreta, por si só, o reconhecimento de violação a direitos da personalidade,

Ementa:
DANOS MORAIS
– Cobrança de encargos bancários – Juros abusivos, acima da média do mercado- Ocorrência – Descumprimento da lei ou contrato – Violação a direitos da personalidade, que gera dano moral – Não reconhecimento:

– A mera cobrança de encargos bancários em desconformidade com o contrato ou a lei não acarreta, por si só, o reconhecimento de violação a direitos da personalidade, suficiente para gerar dano moral, sendo admissível apenas a restituição daquilo que foi cobrado indevidamente.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– Contrato bancário – Devolução em dobro com fulcro no art. 42, par. único, do CDC – Inaplicabilidade, por se tratar de desconto fundado em contrato:

– Inviável, no caso, a repetição em dobro com fulcro no art. 42, par. único, do CDC, por se tratar de desconto fundado em contrato, ainda que tenha sido reconhecida sua abusividade.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– Fixação – Remuneração digna do trabalho do advogado – Observância da complexidade da demanda e do zelo do patrono- - Incidência do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil:

– A fixação de honorários advocatícios deve ser feita de modo a remunerar dignamente o trabalho do advogado do vencedor, levando-se em consideração a complexidade da demanda e o zelo do patrono, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1001581-66.2019.8.26.0390 Nova Granada Voto n. 20.975
Registro: 2020.0000786492
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001581-66.2019.8.26.0390, da Comarca de Nova Granada, em que é apelante MANOEL
DE SIQUEIRA CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1001581-66.2019.8.26.0390 Nova Granada Voto n. 20.975
-- voto n. 20.975 --
Apelação Cível n. 1001581-66.2019.8.26.0390
Apelante: Manoel de Siqueira Carvalho
Apelado: Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
Comarca: NOVA GRANADA
Juiz de Direito: Fabiano Rodrigues Crepaldi
Sentença disponibilizada em 09/06/2020
DANOS MORAIS
Cobrança de encargos bancários Juros abusivos, acima da
média do mercado- Ocorrência
Descumprimento da lei ou
contrato Violação a direitos da personalidade, que gera dano
moral Não reconhecimento:
A mera cobrança de encargos bancários em desconformidade
com o contrato ou a lei não acarreta, por si só, o reconhecimento
de violação a direitos da personalidade, suficiente para gerar dano
moral, sendo admissível apenas a restituição daquilo que foi
cobrado indevidamente.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO
Contrato bancário Devolução em dobro com fulcro no art. 42,
par. único, do CDC Inaplicabilidade, por se tratar de desconto
fundado em contrato:
Inviável, no caso, a repetição em dobro com fulcro no art. 42,
par. único, do CDC, por se tratar de desconto fundado em contrato,
ainda que tenha sido reconhecida sua abusividade.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Fixação
Remuneração digna do trabalho do advogado

Observância da complexidade da demanda e do zelo do patrono- -
Incidência do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil:
A fixação de honorários advocatícios deve ser feita de modo a
remunerar dignamente o trabalho do advogado do vencedor,
levando-se em consideração a complexidade da demanda e o zelo
do patrono, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo
Civil.
RECURSO NÃO PROVIDO.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1001581-66.2019.8.26.0390 Nova Granada Voto n. 20.975
Vistos etc.
Cuida-se de apelação interposta da sentença
a fls. 376/381, que na ação revisional c.c. repetição de indébito e dano
moral proposta por MANOEL DE SIQUEIRA CARVALHO contra CREFISA
S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS,
julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para CONDENAR a requerida a
proceder ao recálculo das parcelas do contrato para que sejam utilizadas
as taxas médias divulgadas pelo Banco Central do Brasil, na data de
assinatura da avença, para os contratos de empréstimo pessoal sem
garantia, e CONDENÁ-LA a restituir ao autor, de forma simples, a
diferença entre o excesso do valor pago e o saldo do contrato, a ser
apurada na fase de liquidação de sentença.
Esta diferença deverá ser atualizada a partir
de cada parcela paga, utilizando-se a Tabela Prática dos Débitos Judiciais
do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e acrescida de juros de
mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Condenou a
requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados por equidade em R$ 1.000,00.
Apela o autor (fls.384/394) pugnando pela
condenação da instituição financeira ao pagamento em dobro do valor
indevidamente cobrado do consumidor, pois embora os tribunais
entendam que os contratos celebrados pela apelada possuem juros
abusivos e extorsivos, superiores a taxa médio de mercado, mesmo assim,

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1001581-66.2019.8.26.0390 Nova Granada Voto n. 20.975
ela continua a celebrar novos contratos com os mesmos patamares.
Requer,
também,
seja
condenada
ao
pagamento de indenização por danos morais, em razão de sua tríplice
função (compensador; reparatório e punitivo), devendo ser fixado não
apenas para compensar e reparar todos os transtornos sofridos pelo
recorrente com os juros praticados, mas também deve ser fixado como
forma de punir a recorrida, desestimulando-se tais práticas. Aponta que a
situação retratada não se amolda ao mero dissabor, mas se trata de
conduta abusiva de quem sobrevive com a mera aposentadoria, pleiteando
o valor de R$ 15.000,00.
Pretende,
por
fim,
a
majoração
dos
honorários advocatícios, sugerindo o valor de R$2.000,00 a R$ 2.500,00.
Recurso tempestivo, dispensado de preparo
diante da gratuidade processual concedida (fls. 175).
A fls. 467/472 a instituição financeira
depositou a quantia a que fora condenada a pagar, e a fls.473/480, em
resposta ao recurso de apelo, pugnou pela manutenção da sentença.
É o relatório.
I. Cuida-se de ação revisional de contrato
bancário ajuizada por MANOEL DE SIQUEIRA CARVALHO, contra
CREFISA S/A, em que foi condenada a requerida a proceder ao recálculo
das parcelas do contrato, utilizando-se as taxas médias divulgadas pelo

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1001581-66.2019.8.26.0390 Nova Granada Voto n. 20.975
Banco Central do Brasil, na data de assinatura da avença, para os
contratos de empréstimo pessoal sem garantia, e a devolução na forma
simples dos valores pagos a mais.
Pretende, no entanto, o autor a fixação de
indenização por danos morais em razão das abusividades praticadas pela
instituição financeira e a devolução na forma dobrada.
Com efeito, os fatos narrados pelo autor não
têm o condão de configurar danos morais indenizáveis, por serem
insuficientes para abalar algum bem da personalidade do consumidor,
não atingindo a moralidade, a personalidade e a afetividade da pessoa.
Isso porque a mera cobrança de encargos em
desacordo com a jurisprudência então não consolidada, no caso, a de
juros acima da média do mercado, não acarreta nenhuma violação à sua
honra, sua imagem ou mesmo provoca dor psicológica passível de
reparação.
Observe-se o entendimento deste E. Tribunal
de Justiça, verbis:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Dano moral. Ação de revisão de contrato.
Dano moral que é "in re ipsa". Entretanto, o mero aborrecimento
decorrente de cobrança abusiva não gera o dano. Inexistência de dano
moral. Indenização indevida.1
Não houve prova nos autos de que o autor
1 Apelação Cível n. 0913889-65.2012.8.26.0037, Rel. Des. J. B. Franco de Godoi, 23a Câmara de
Direito Privado, j. 26.02.2014.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1001581-66.2019.8.26.0390 Nova Granada Voto n. 20.975
teria sofrido fortes abalos emocionais, e constrangimento a ponto de dever
ser indenizada por isso. Não teve, sequer, seu nome negativado perante os
órgãos de proteção ao crédito que lhe causassem vexame ou humilhação,
ou eu dificultasse a obtenção de empréstimo ou qualquer outra transação
comercial e bancária. Assim, temos no presente apenas um contratempo
que foi resolvido pelo Juízo de Primeiro Grau. Nada mais.
Enfim, por tudo isso, tem-se que, no máximo,
o ocorrido, no presente caso, pode se amoldar à noção de mero
aborrecimento a que está sujeito aquele que vive em sociedade, haja vista
inexistirem elementos concretos capazes de justificar a fixação de
indenização por danos morais em favor do autor.
Assim já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça. Confiram-se, a esse propósito, os V. Arestos:
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
COMPRA DE VEÍCULO 'ZERO' DEFEITUOSO. DANOS MORAIS.
INEXISTÊNCIA. MERO DISSABOR.
I. Não há falar em maltrato ao disposto no artigo 535 da lei de
ritos quando a matéria enfocada é devidamente abordada no
âmbito do acórdão recorrido.
II. Os danos morais surgem em decorrência de uma conduta
ilícita ou injusta, que venha a causar forte sentimento negativo
em qualquer pessoa de senso comum, como vexame,
constrangimento, humilhação, dor. Isso, entretanto, não se
vislumbra no caso dos autos, uma vez que os aborrecimentos
ficaram limitados à indignação da pessoa, sem qualquer
repercussão no mundo exterior. Recurso especial parcialmente

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1001581-66.2019.8.26.0390 Nova Granada Voto n. 20.975
provido 2.
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INOCORRÊNCIA.
CANCELAMENTO DE LIMITE DE CRÉDITO. INOCORRÊNCIA DE
ATO ILÍCITO, DANO E NEXO CAUSAL. SÚMULA 07/STJ.
1. [...]
2. Desta forma, rever as conclusões contidas no aresto recorrido,
implicaria em reexame fático-probatório, incabível nesta seara,
ante o disposto no enunciado sumular no 07/STJ. Precedentes.
3. Como já decidiu esta Corte, "mero aborrecimento, mágoa,
irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do
dano moral". Precedentes.
4. Recurso não conhecido 3.
Ademais, insta esclarecer que a cobrança das
parcelas de empréstimos, com débito diretamente no benefício
previdenciário da apelada ou até mesmo em conta bancária, não pode, por
si só, ensejar violação a seus direitos da personalidade, hábeis a gerar
abalo moral.
Em que pese o acesso indiscriminado ao
crédito, facilitado pelas instituições bancárias, em detrimento do
consumidor, é certo que o contrato foi também aceito por ele, principal
2 RESP n°628854/ES Recurso Especial n° 2003/0232266-0 3a Turma do Superior
Tribunal de Justiça Relator Ministro Castro Filho j. 03/05/2007.
3 RESP n° 856556/PR Recurso Especial n° 2006/0117703-0 4a Turma do Superior
Tribunal de Justiça Relator Ministro Jorge Scartezzini j. 05/10/2006.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1001581-66.2019.8.26.0390 Nova Granada Voto n. 20.975
responsável pelo saneamento de sua vida financeira, de modo a evitar
situações de excessivo endividamento, tais como a presente.
Era de rigor, portanto, o reconhecimento da
improcedência do pedido de reparação por danos morais, deduzido pelo
autor.
Com relação à repetição em dobro, esta não
é cabível no caso concreto, porque, em que pese tenha sido reconhecida a
abusividade, os descontos foram efetuados com base em contrato
celebrado entre as partes, não ensejando a incidência do art. 42 parágrafo
único do Código de Defesa do Consumidor.
II. Quanto ao pedido de aumento da verba
honorária, que foi fixada em R$1.000,00, tampouco merece prevalecer.
Isso porque levando-se em conta a natureza e
complexidade da demanda, que não teve necessidade audiência de
instrução, pois o feito foi julgado antecipadamente, ou interposição de
recurso de agravo de instrumento, bem como pelo trabalho realizado e o
esforço desenvolvido pelo patrono do autor vencedor em parte, tem-se que
o patamar fixado a título de honorários advocatícios mostrou-se
compatível, mantendo-se a fixação feita pelo Juízo a quo, que está em
consonância com os termos fixados pelo artigo 85, §2o, do Código de
Processo Civil.
III. Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1001581-66.2019.8.26.0390 Nova Granada Voto n. 20.975
Incabível a aplicação do art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil, a fim de majorar honorários da ré, em razão do
não provimento do recurso do autor, tendo em vista que ela foi vencida em
Primeiro Grau, e, portanto, não foram fixados honorários de sucumbência
a seu favor.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --